Tribunal: STF
Processo: HC 200599
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PERÍCIA – ILICITUDE – AUSÊNCIA.
FURTO – COISA – PEQUENO VALOR – TIPICIDADE. 
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Federal de Araraquara, no processo nº 5001013-96.2020.4.03.6120, condenou o paciente e outra pessoa a 1 ano e 9 meses de reclusão, no regime fechado, e 5 dias-multa, ante o crime do artigo 155, § 4º, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas), do Código Penal. Assentou materialidade e autoria, reportando-se ao termo de apreensão, fotos do local do crime, laudos periciais e prova oral. Aludiu aos depoimentos das testemunhas Camila Harumi Matsumoto, Gustavo Gonçalves Ferrenha – mediante os quais noticiado que, após avistar os acusados em situação suspeita no telhado do prédio, acionaram a polícia – e dos policiais Paulo Roberto e Nilton César – informando terem encontrado o paciente e corréu no fundo da casa, com sacolas contendo fios, chuveiro, motor elétrico e alicate. Na dosimetria, considerados o piso de 2 e o teto de 8 anos, impôs a pena-base em 3 anos de reclusão, valorando negativos os maus antecedentes – observadas 5 condenações transitadas em julgado –, a personalidade e a conduta social. Levou em conta a agravante reincidência. Fez incidir, em 1/2, a causa de diminuição referente à tentativa. Referindo-se à reiteração delitiva, estabeleceu o regime fechado. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 650.553/SP, indeferiu o pedido de implemento de liminar.
    O impetrante sustenta a ilicitude do laudo pericial, no qual revelada a dinâmica do crime, afirmando-o embasado em probabilidades. Ressalta a atipicidade da conduta, dizendo insignificante o valor dos bens. Menciona o laudo de nº 236/2020, por meio do qual noticiada ausência de valor, mercadológico, dos objetos. Aponta desproporcional o regime fechado. Sublinha o excesso de prazo da prisão preventiva.
    Requer, no campo precário e efêmero, o desentranhamento do laudo pericial nº 218/2020 e a absolvição. Sucessivamente, pretende o afastamento da custódia provisória e a fixação de regime mais benéfico. No mérito, postula a confirmação das providências.
    Consulta, em 10 de maio de 2021, ao sítio do Tribunal Regional da 3ª Região revelou pendente apelação da defesa.
    2. No laudo de nº 218/2020, estabeleceu-se a “provável dinâmica dos fatos”, a partir de registros fotográficos e objetos apreendidos. O fato de constar a probabilidade de o crime ter ocorrido da forma descrita não implica nulidade. Na sentença, o Juízo assentou comprovadas materialidade e autoria, considerados outros dados de convicção, consistentes em depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, de Camila Harumi Matsumoto e Gustavo Gonçalves Ferrenha. 
    Para a situação em que o objeto furtado é de pequeno valor, há figura típica, não cabendo concluir no sentido da atipicidade: 
    Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
    Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
    […]
    § 2º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Levando em conta a pena imposta – 1 ano e 9 meses de reclusão –, a valoração negativa de circunstâncias judiciais e a reincidência, viável o regime fechado.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […]
    Embora a norma preveja a ilegalidade da prisão ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a prisão. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em Colegiado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator